Tribunal: TJPA
Processo: 0823238-86.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0823238-86.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: RUBENS CARDOSO DA SILVA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, WENDELL DA COSTA MAGALHAES

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOSA MAIS BEM CLASSIFICADA SE CONVERTE EM DIREITO À NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença de 1º grau, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0823238-86.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA
DE BELÉM
SENTENCIADOS: WENDELL DA COSTA MAGALHAES E
RUBENS CARDOSO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR impetrado por WENDELL DA COSTA MAGALHAES em face de suposto ato omissivo do REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, RUBENS CARDOSO DA SILVA, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 13541890):

“Isto posto, ratifico a liminar e concedo a segurança para assegurar a nomeação e posse no cargo, rejeitando o pedido de pagamento de valores, a qualquer título.Sem custas e sem honorários. Sentença sujeita à confirmação pelo Tribunal de Justiça.”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão de ID 13541894.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de ratificar todos os termos do parecer exarado pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição, a fim de que seja mantida integralmente a sentença do Juízo
a quo
. (id. 14135030).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço da remessa necessária.

A controvérsia recursal cinge-se em saber há o direito líquido e certo do impetrante à nomeação e posse ao cargo mencionado na inicial.

A impetrante, por meio do edital 80/2019 – Concurso público da
Universidade Estadual do Pará, concorreu ao cargo técnico de nível superior em Ciências Econômicas - Belém, havendo apenas uma vaga disponível para o provimento do Cargo referido.

A impetrante ficou na 2ª colocação para o referido cargo, conforme documento de id. 13541868

Destaca-se que, em tese, a aprovação de candidato fora do número de vagas ofertadas em edital de concurso público não gera para o interessado direito subjetivo à nomeação, mas tão somente uma expectativa de direito.

Entretanto, observa-se que a primeira colocada cujo nome é MILENE MIRANDA LUCAS desistiu e não tomou posse no referido cargo quando nomeada pelo Reitor da Universidade Estadual do Pará. Comprovado por meio da Portaria de N° 2371/20, de 04 de dezembro de 2020, publicada no diário oficial no dia 10 de Dezembro 2020. (id 13541867)

Nesse viés, com a desistência da candidata aprovada na 1ª colocação para o concurso destinado ao preenchimento de uma vaga do cargo técnico de nível superior em Ciências Econômicas - Belém, faz surgir para a impetrante, que ficou na 2ª colocação, o direito líquido e certo de ser nomeada ao cargo.

Nessa esteira, vejamos entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO MAIS BEM POSICIONADO E ANTERIORMENTE CONVOCADO. EXCLUSÃO. NOMEAÇÃO DO SEGUINTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento do STF adotado em sede de repercussão geral, reconhecendo que, em regra, existe mera expectativa de direito à nomeação quando o candidato é classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva.

2.
A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato passa a figurar dentro do número de vagas quando há a desistência de candidato classificado em colocação superior. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de o impetrante ter sido aprovado na 2ª posição em cadastro de reserva, a candidata 1ª colocada foi efetivamente convocada, sendo, entretanto, excluída do certame por não ter atendido ao chamamento para a avaliação médica, havendo a configuração do confessado interesse da Administração na nomeação em questão.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 55588 / PR, AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2017/0272924-3, Ministro: Gurgel de Faria, Publicação: 24/10/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em saber se a parte agravada, classificada em 11o. lugar no concurso público para o Cargo de Agente Técnico de Serviços - Especialidade Técnico em Enfermagem, o qual previa 10 vagas, tem direito à nomeação ao cargo, ante a desistência de candidato melhor classificado.

2.
É firme o entendimento desta Corte de que o candidato inicialmente aprovado além do número previsto de vagas lançadas no edital tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, o que autoriza a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol.

Precedentes: RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017 e AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

3. Dessa forma, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com o adotado por esta Corte de que, nos casos em que ocorra a desistência de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantido o direito à vaga disputada. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 765.546/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 11/04/2019)

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
CONFIRMO
os termos da sentença.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023